Tribunal: STF
Processo: AP 1430
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada contra o réu JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O acusado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na denúncia.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1.302, Pet 10820), o que deferi em 19/1/2023 (eDoc. 2.208, Pet 10820).



    A prisão foi mantida, ainda, por decisões proferidas em 16/3/2023, 13/6/2023, 30/11/2023, 15/12/2023, 2/4/2023 e 27/6/2024.



    Na Sessão Virtual do Plenário de 27/10/2023 a 7/11/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pela prática das condutas a ele imputadas, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    Por meio de manifestação de sua Defesa constituída, o réu requereu a concessão de prisão domiciliar, em razão do cumprimento, até a presente data, de 20 (vinte) meses em regime fechado, ter direito à remição da pena e ser pessoa idosa, com vários problemas de saúde (petição STF nº 113486/2024).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 284).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Efetivamente, não há provas de situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO permaneça custodiado em estabelecimento prisional. A propósito do requerimento formulado pela defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “A prisão do denunciado já foi mantida por decisões de 16.3.2023, 13.6.2023, 30.11.2023, 15.12.2023, 2.4.2023 e 27.6.2024 .



    Na espécie, os pontos trazidos na manifestação da defesa não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva e suas subsequentes manutenções. Ao revés, a prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública. No ponto, como indicado na decisão de 27.6.2024, “Na presente hipótese, é possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade”. 



    Nesse sentido, os relatórios médicos apresentados não trouxeram indicação de que o réu não poderia continuar o tratamento necessário a partir do recolhimento prisional. Ao revés, os diversos prontuários de atendimento apresentados aos autos indicam que o acompanhamento tem ocorrido de forma contínua, com orientação e medicação específica para os transtornos relatados. (...)”



    A Defesa do réu não comprovou que este se encontra extremamente debilitado por doença grave (art. 318, II, do CPP), apenas colacionando aos autos exames antigos e atestados médicos de dores abdominais, lombares e perturbações depressivas, circunstâncias estas que não inviabilizam o tratamento às peculiaridades de saúde do condenado dentro do cárcere.



    Nesse aspecto, os próprios documentos médicos apontam que JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO “está em uso regular das medicações e sente-se acolhido pela equipe de saúde” (eDoc. 277, fl. 29), o que corrobora que tem sido acompanhado continuamente para eventuais tratamentos necessários.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente